Tribunal: TJMT
Processo: 0027800-98.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027800-98.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELITON DE FREITAS CAMPOS (APELANTE), RENAN ALVES ROCHA - CPF: 048.773.191-31 (APELANTE), MERCEARIA IMPERIO DO LAR (VÍTIMA), FELIPE WINCKLER (VÍTIMA), RENAN ALVES ROCHA - CPF: 048.773.191-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Simulação de arma de fogo. Reconhecimento pessoal e confissão extrajudicial. Palavra da vítima corroborada. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Desclassificação para furto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 157, § 2º, II, do CP, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa.

2. Fato relevante. O apelante, em unidade de desígnios com outros dois agentes, subtraiu dinheiro e mercadorias de mercearia, mediante grave ameaça exercida por simulação de arma de fogo. Parte dos bens foi apreendida em poder do réu.

3. A defesa postulou a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando vício no reconhecimento pessoal e inexistência de grave ameaça. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para furto.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório é idôneo para sustentar a condenação do apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas; e (ii) se é possível a desclassificação para furto, à luz da alegada inexistência de grave ameaça.

III. Razões de decidir

5. A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de reconhecimento de pessoa, auto de avaliação indireta e demais elementos constantes nos autos.

6. A autoria é confirmada pela confissão extrajudicial do réu, pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima em delegacia conforme art. 226 do CPP e pela sua ratificação em juízo, sob contraditório, além de que o apelante foi apreendido com uma das mercadorias roubadas.

7. O depoimento da vítima apresenta narrativa coerente e detalhada, descrevendo o anúncio do assalto, a simulação de arma e o constrangimento, configurando grave ameaça.

8. A alegação de vício no reconhecimento pessoal não prospera, pois o ato seguiu o procedimento legal e foi validado em juízo, além de estar corroborado por outras provas.

9. A confissão extrajudicial não apresenta indícios de coação ou ilegalidade e é harmônica com o restante do conjunto probatório.

10. O crime de roubo se distingue do furto pelo emprego de violência ou grave ameaça, comprovados pela simulação do porte de arma e ameaça constante.

11. O concurso de pessoas resta caracterizado pela divisão de tarefas e adesão consciente ao plano delituoso, nos termos do art. 29 do CP.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, coerente e confirmada em juízo, associada à confissão extrajudicial e ao reconhecimento pessoal idôneo, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo majorado. 2. A simulação de porte de arma configura grave ameaça, afastando a desclassificação para furto. 3. No concurso de pessoas, todos os partícipes respondem solidariamente pelos atos praticados em unidade de desígnios.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 157, § 2º, II; CPP, arts. 226, 386, VII, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 0027706-82.2019.8.11.0042, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30/05/2025; STJ, HC n. 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/04/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.007.623/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14/02/2023; TJMT, Apelação Criminal n. 0002170-76.2014.8.11.0064, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 22/01/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/06/2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1015830-94.2023.8.11.0003, Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 13/05/2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1003165-02.2023.8.11.0050, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 27/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joeliton de Freitas Campos
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa (Id. 288629408).

Em suas razões recursais, a defesa requer a
absolvição
do apelante por insuficiência probatória, alegando que não há provas suficientes para sua condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para furto, sob o fundamento de que não praticou qualquer ato de violência ou grave ameaça contra a vítima (Id. 279209409).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 288629418).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Síntese ministerial:
Apelação Criminal. Sentença julgada procedente para condenar o réu nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. Irresignação defensiva.
1. Indeferimento dos pleitos, que visam a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime de roubo majorado para a conduta de furto
. A suficiência do conjunto probatório para sustentação do édito condenatório não se afere pela quantidade de elementos, mas pela qualidade e convergência harmônica das provas coligidas, especialmente quando corroboradas pelo depoimento seguro da vítima, reconhecimento pessoal idôneo e confissão extrajudicial coerente. O reconhecimento pessoal realizado em estrita observância ao art. 226 do Código de Processo Penal, com prévia descrição das características físicas do autor e posterior identificação formal entre outros indivíduos, quando confirmado em juízo sob o crivo do contraditório, possui plena validade probatória e eficácia para fundamentar decreto condenatório. A confissão extrajudicial assume especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos, não sendo suficiente a mera alegação de coação ou violência desprovida de qualquer elemento concreto de sustentação. Em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, o depoimento da vítima constitui elemento probatório de fundamental importância, especialmente quando prestado de forma coerente, detalhada e isenta de contradições entre as fases investigativa e judicial. A grave ameaça caracteriza-se não apenas pela violência física efetivamente empregada, mas também pela simulação credível do porte de arma de fogo e pelo anúncio expresso do assalto, criando ambiente de terror e coação irresistível que constranja a vítima a entregar seus bens. No concurso de pessoas, todos os partícipes respondem solidariamente pelos atos praticados em conjunto, desde que tenham aderido conscientemente ao plano criminoso, sendo irrelevante que a grave ameaça tenha sido exercida diretamente por um dos coautores. A desclassificação do crime de roubo para furto somente é cabível quando demonstrada a ausência de violência ou grave ameaça, o que não ocorre quando comprovada a subtração mediante constrangimento da vítima através de ameaças e simulação de porte de arma.
O parecer é pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.”
(Id. 293740378,
sic
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Joeliton de Freitas Campos
e
Renan Alves Rocha
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, nos seguintes termos:

“(...)

02. Prova os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT nº 488302 - SIMP Nº 003842-007/2017 -, que sustenta a presente denúncia,
que no dia 24 de julho de 2017, por volta das 12:10 horas
, NO INTERIOR DA MERCEARIA IMPÉRIO DO LAR, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios com um comparsa por ora não identificado os denunciados JOELITON E RENAN
subtraíram para si
a quantia em dinheiro de R$150,00 (cento e cinquenta reais) e produtos alimentícios, da empresa-vítima, que estava sob a responsabilidade do ofendido FELIPE WINCKLER.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que os acusados JOELITON E RENAN, na companhia do comparsa não identificado, adentraram na mercearia e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, que era portada pelo primeiro deles, anunciaram o assalto, subtraíram as coisas e foragiram a pé.

04. Acionou-se a polícia militar, que prendeu em flagrante delito apenas o JOELITON.

05. Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado JOELITON confessou a autoria do crime de roubo à mão armada e delatou o acusado RENAN que, por sua vez, não foi interrogado porque se encontra foragido do distrito da culpa, até a presente data (fls. 13/14).

06. Os Denunciados foram reconhecidos como sendo autores do delito patrimonial ora tratado (fls. 03/04 e 09/10).

07. Apenas uma parte das coisas subtraídas foi apreendida, devolvida para o dono e avaliada, de forma indireta, no total de R$75,00 (setenta e cinco reais), como vemos de fls. 08, 11 e 17.

08. Conforme atesta o anexo relatório dos sistema apolo/TJMT, o denunciado RENAN possui péssimos antecedentes criminais, especialmente pelas práticas de crimes de roubo e furto qualificado, portanto, é contumaz e perigoso (DOC. 01).

09. ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA :

a) as citações dos denunciados JOELITON E RENAN, pessoais ou por hora certa, para que tomem conhecimento da presente ação penal, defendendo-se através de seus Advogados e/ou Defensoria Pública, sob pena de serem decretadas as suas revelias e/ou contumacias.

b)
se necessária
, as suas citações por edital, nos termos do art. 361 e art. 363 até 366, todos do CPP.

c) as intimações da Vítima e de cada uma das testemunhas abaixo arroladas, para o fim de serem ouvidas em juízo, em dia e hora previamente designados, com a observação, apenas quanto as testemunhas, de que poderão incorrer em falso testemunho e/ou condução coercitiva.

d) em caso de condenação, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, que esse juízo fixe o valor da reparação dos danos material e moral, se existentes, a ser pago pelo Acusado, em benefício da Vítima e/ou seus familiares/herdeiros.

E) AS CONDENAÇÕES DOS DENUNCIADOS JOELITON E RENAN, NAS PENAS DO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.

(...)”
(Id. 288629351 - pág. 1 a 5,
sic
).

Após instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas), fixando-lhe a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa. Ademais,
Renan Alves Rocha
foi absolvido com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Inconformada, a defesa técnica de
Joeliton de Freitas Campos
interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a confissão extrajudicial não foi confirmada em juízo e que o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial estaria eivado de vícios formais e materiais, violando as garantias previstas no art. 226 do CPP.

Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta imputada para o delito de furto, sustentando que a participação do apelante se limitou à subtração de 3 potes de sorvete, sem a utilização de violência ou grave ameaça, não se verificando o
animus
associativo necessário para configurar o concurso de pessoas.

Todavia, ao analisar o conjunto probatório presente nos autos, entendo que a irresignação defensiva não merece prosperar. Explico.

A
materialidade
delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito
(Id. 288629351 - pág. 8),
boletim de ocorrência
n. 2017.245121 (Id. 288629351 – pág. 9 a 11),
termo de exibição e apreensão
(Id. 288629351 - pág. 15),
termo de reconhecimento de pessoa
(Id. 288629351 - pág. 17)
, auto de entrega
(Id. 288629351 - pág. 18),
auto de avaliação indireta
(Id. 288629351 - pág. 24) e demais elementos constantes no inquérito policial.

No que tange à
autoria
delitiva, apresenta-se igualmente demonstrada através de um conjunto harmônico e convergente de elementos probatórios que se complementam e conferem certeza quanto à participação do apelante no evento criminoso.

Conforme exposto na denúncia, no dia 24.7.2017, por volta das 12h10min, no interior de uma mercearia localizada no bairro Jardim Imperial, em Cuiabá/MT, o apelante, juntamente outros 2 indivíduos, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu para si a quantia de R$ 150,00 em dinheiro, além de produtos alimentícios do comércio, que estava sob a responsabilidade de
Felipe Winckler
.

Acionada, a polícia militar logrou êxito em prender em flagrante apenas o ora apelante, o qual confessou a autoria delitiva na fase inquisitorial e delatou
Renan Alves Rocha
(Id. 288629351 - pág. 21). Foram apreendidos com o apelante três potes de sorvete que haviam sido subtraídos do estabelecimento comercial (Id. 288629351 - pág. 18).

Para confirmar os fatos, destaca-se o depoimento judicial da vítima,
Felipe Winckler
, que narrou com precisão e riqueza de detalhes toda a dinâmica criminosa, afirmando que três indivíduos adentraram em seu estabelecimento comercial e anunciaram o assalto mediante grave ameaça, inclusive com um deles simulando estar armado. Relatou também que os assaltantes subtraíram dinheiro e mercadorias do estabelecimento.

Nesse sentido, trago excertos de seu depoimento:

“(...)

Felipe:
Eu estava num dia trabalhando, né, um dia normal, aí estava atendendo. Eu atendo os clientes, tudo muito bem, né? Tudo com tratamento, tudo tudo bom, né? Um tratamento junto, né? Todo mundo com educação, né, tudo aí era umas porque eu acho meio, eu acho, meio-dia, meio-dia, né, aí aquele dia. Tinha uns, tinha uns clientes Na Na mercearia, aí ao ao ver eles entraram os 3 com pra fazer um fazer, fazer. É como cliente, né? Como consumiu, né? Consumiu. Aí chegar no caixa. Eu chegaram na caixa e falaram que que tinha como não pagar, né? Aí aí já avisou que era um assalto, já no início já falou, ele simulou, né, que eram eles, eles simularam como eram, como era cliente da loja, né? A gente nunca, eu nunca tinha visto eles ali, aí eles chegaram na frente do caixa, eu era o atendente, eu trabalhava, né, certinho, tudo certo, aí chegaram na frente pra fazer o efetuar o pagamento, ele falou que não tinha dinheiro e avisou que era um assalto, aí já anunciou que era o assalto, aí falou que era pra mim passar tudo que eu tinha, aí eu não reagi, né? Não tem como reagir. Aí estava aí esse que entrou foi 3, né? Um entrou simulando uma simulação, né, de cliente, aí chegou a pagamento, o pagamento, aí chegou os 2 na fazer o pagamento, aí ele já anunciou que era o assalto, aí ele tava um ficou com a mão na cintura, simulando que era tinha arma, tinha uma arma, né, porque ele mostrou toda hora que ele queria me astava. Aí ele falou pra me passar tudo que eu tinha, eu passei tudo que eu tinha, aí eu não reagi, aí revistaram eu se eu tinha mais dinheiro, aí passaram pro caixa, pro lado do meu, passaram do lado do caixa e esse que era era eles eram em 3, 1 da cara tudo pintada e esse era o mais é o que botava o fogo no no Renan, né? Para me assaltar, né? Pilha, né? Aí ele queria o dinheiro, entreguei tudo, os dinheiro que eu tinha, me ameaçava toda hora com a mão na cintura. Aí passou passar, passei tudo, o dinheiro, e aí eles começaram a pegar, ficaram umas uns 15, 20 minuto dentro do da do comércio, né? Aí pegaram tudo, aí pegaram sorvete, pegaram. Porque tinha que pegar, né? Porque eu falei assim, ó, pode pegar tudo, aí aí eles falavam pra atirar, pra atirar, pra atirar, e aí eu não reagi, né? Aí eu entreguei tudo que ele tinha entregado ainda, entreguei tudo, aí ele falou pra mim, não, pra mim, não me reagi, aí não reagi, fiquei, entreguei tudo, foi isso.

Ministério Público:
Certo. É, então quando eles chegaram lá, eles chegaram em 3 pessoas, na hora de passar pelo caixa, eles falaram que não tinha dinheiro e já anunciaram assalto?

Felipe:
Sim, foi.

Ministério Público:
Nesse, nesse momento estavam os 3 juntos?

Felipe:
Não, um entrou lá pro fundo, né, pra ver se tinha, se tinha cliente, se não tinha cliente, que nesse horário o movimento era fraco, né? Aí entraram já, aí ficaram, virou que não tinha nada, aí foi, começou a pegar e anunciou o assalto. Aí ele falou que era pra mim passar tudo.

Ministério Público:
Como é que o senhor tem certeza que esse que foi lá pro fundo estava junto com os outros 2?

Felipe:
Porque eles entraram junto. Foi o aí esse aqui, esse aqui foi lá pro fundo, saiu e falou, vamos, vamos, vamos, vamos embora. Ele falou assim, é porque eles eles demoraram, eles demoraram na, na, na, na, na 15, 20 minutos, aí eu estava na hora de fechar, eles se mandaram aí, percebeu acho que que tinha gente cliente chegando, né? Aí foi assustado e foi embora.

(...)

Ministério Público:
Então senhor Felipe, aí aí esse entrou lá pelo fundo, então ele saiu de lá de dentro chamando todo mundo para ir embora. Mesmo assim eles ficaram uns 15 minutos ainda pegando as coisas?

Felipe:
Sim, porque os 3 era amigo, um foi pra pra parte da bebida, os 3 juntos foi pra parte da bebida e foi e começou a pegar. Aí o esse aí, esses 3 aqui, foi pro fundo pegar, aí passou pro outro, aí nessa hora ele pagamento que ele anunciou assalto, falou assim, é um assalto.

Ministério Público:
Entendi. Em algum momento o senhor viu a arma?

Felipe:
É, ele estava na mão com a cintura, estava na mão na cintura e toda hora me ameaçando.

Ministério Público:
Mas em algum momento o senhor chegou a ver que era realmente uma arma ou ele estava só simulando?

Felipe:
Não tá tinha um tinha 1 o volume na na calça dele, toda hora ele ficava na mão, na cintura, pra não reagir, né? Porque esse essas pessoas não tem nada pra né? Pra perder não tem nada, né?

Ministério Público:
Aí eles, eles foram, eles levaram dinheiro, levaram o sorvete, levaram o que mais? O senhor lembra, mais ou menos que tipo de produto que eles levaram?

Felipe:

Eu sei que eles levaram, eles pegaram moeda aí vai, foi aí, foi logo que eles chegaram, eles partiram pra pra caixa, pegaram moeda, pegaram tudo que eu tinha.

Ministério Público:
Aí o senhor chamou a polícia?

Felipe:
Sim.

Ministério Público:
E a polícia demorou pra aparecer lá?

Felipe:
Não, foi rápido, até que esse, esse aí que que pegou, foi lá na lá na praça, lá que lá tem uma praça, né? Lá na foi lá na avenida que eles pegaram, estava com sorvete lá, com pote de sorvete lá.

Ministério Público:
E o sorvete era da mesma marca que vocês vendiam ali, na mercearia?

Felipe:
Sim.

Ministério Público:
A pessoa que a polícia prendeu, o senhor chegou a ver?

Felipe:
Chegou, ele mostrou, mostrou dentro do do da viatura.

Ministério Público:
E o senhor teve alguma dúvida de que era a pessoa mesmo?

Felipe:
Era a pessoa.

Ministério Público:
Mesma roupa, tudo?

Felipe:
Roupa, tava a camisa preta mesmo o perfil que que efetuou, que chegou perto de mim. Foi imediato.

(...)

Ministério Público:
Essa pessoa que a polícia pegou que o senhor reconheceu, tava com sorvete ainda?

Felipe:
Sim.

Estava na ali, na na praça. Eu sei porque eu perguntei para polícia, eu perguntei onde eles pegaram chegar. Eles falaram que tava lá na avenida, lá lá na praça.

Ministério Público:
E era perto da mercearia?

Felipe:
Sim, era. A mercearia, fica na na praça, a fica lá em Jardim imperial, aí tem a avenida. Aí eles ficaram, eles ficaram lá tomando, eles ficaram ali. Aí logo foi um aí logo foi um monte de pessoa para saber como que eu estava, né? Foi para saber como, como que eu tava. Era a primeira vez que eu tinha acontecido isso comigo, né? Assim presenciei assim assalto assim perto, assim na hora, sendo né, eu recomendo pra não né, ninguém não pode reagir, né? Obrigado a passar tudo, né?

(...)”
(Id. 288629396,
sic
).

Conforme se verifica do depoimento transcrito, a vítima foi enfática ao afirmar que viu a pessoa presa pela polícia e não teve dúvidas de que se tratava de um dos autores do crime, reconhecendo-o imediatamente pela roupa e características físicas. Relatou, ainda, que durante a ação criminosa um dos assaltantes simulava estar armado, mantendo a mão na cintura, ameaçando-o constantemente e apresentando um volume na calça, o que levou a vítima a acreditar que efetivamente portava uma arma.

O reconhecimento do apelante realizado pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, merece especial destaque. Na delegacia, conforme
termo de reconhecimento de pessoa
(Id. 288629351 - pág. 17), o procedimento foi realizado em estrita observância ao art. 226 do CPP, tendo a vítima primeiramente descrito as características físicas do autor e, posteriormente, reconhecido formalmente o apelante entre outras pessoas, apontando-o inequivocamente como um dos autores do crime.

Esse reconhecimento foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando a vítima ratificou que o apelante foi efetivamente um dos autores do roubo praticado contra seu estabelecimento.

Soma-se a isso a confissão extrajudicial do apelante (Id. 288629351 - pág. 21), na qual admitiu sua participação no evento criminoso, esclarecendo que praticou o delito em conjunto com o corréu Renan. Embora a defesa alegue que tal confissão teria sido obtida mediante coação ou violência, não há nos autos qualquer elemento concreto que sustente essa versão, constituindo mera especulação defensiva.

Ressalte-se que a confissão extrajudicial encontra perfeita consonância com os demais elementos probatórios, notadamente o depoimento da vítima, o reconhecimento pessoal e a apreensão de parte dos produtos subtraídos em poder do apelante, formando um conjunto probatório coeso e convincente.

Neste contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como no presente caso.

Para corroborar com o exposto, segue jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...)
As provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, notadamente os depoimentos da vítima e da testemunha policial, em harmonia com a confissão do corréu delatando a participação do recorrente, são robustas para comprovar a autoria e materialidade delitivas, afastando a tese de insuficiência probatória
. (...)
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância diante da clandestinidade com que costumam ser praticados esses delitos
(...)”
(N.U 0027706-82.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

De mais a mais, o policial militar
Thiago José da Costa Correa
confirmou em juízo que, após receber as informações repassadas pela vítima — especialmente as características físicas do suspeito, suas vestimentas e os bens subtraídos —, iniciou diligências na região, logrando êxito em localizar o apelante nas proximidades do local do crime, ainda na posse da
res furtiva
.

Nesse sentido, segue excertos de seu depoimento:

“(...)

Thiago:
Certo. É, na ocasião estava de serviço com um colega né? O Rafael, o Rafael, e nós fomos comunicados via rede rádio da viatura, e obtendo a informação do roubo, fomos até o local pra verificar questões como características, o que havia sido roubado né? Quais seriam os pertences da vítima lá que teria sido roubado do comércio. Então de posse dessas informações é comunicamos a rede de rádio também né, pra que outras condições pudessem ter conhecimento, e então iniciamos algumas buscas ali nas vias e um dos indivíduos foi localizado por minha guarnição, né? Ali na avenida das Torres seguindo o sentido bairro ali, recanto dos pássaros em direção ao bairro Santa Cruz.

Ministério Público:
É mais ou menos perto ainda da mercearia?

Felipe:
Dava aproximadamente entre 800 metros e 1000 metros.

Ministério Público
: E como é que vocês identificaram ele como sendo possível autor do crime?

Felipe:
É como as características foram passadas pela vítima, né? Questão de vestimenta, estatura, o que foi subtraído do local, né? Como a questão dos potes de sorvete, alguns valores né? E então nós percebemos um indivíduo caminhando, né, pela, pela, pela via ali, pela ciclovia faixa compartilhada, né? Entre ciclistas e pedestres, com uma sacola na mão e com as características né? De vestimenta. Resolvemos fazer a abordagem no rapaz e as primeiras questionamentos e aí percebemos esse fato e em seguida levamos até, fizemos uma comunicação à vítima para que ele pudesse nos ajudar no reconhecimento desse suspeito.

Ministério Público:
E ela reconheceu?

Felipe:
Sim doutor.

Ministério Público:

E a pessoa que foi detida, ela chegou a alegar alguma coisa? Afirmar, confirmar que tenha participado do crime ou tenha negado, o senhor lembra?

Felipe:
Não me recordo doutor.

Ministério Público:
E essa pessoa estava com o sorvete ainda?

Felipe:
Sim, estava com o sorvete, estava com uma sacola, o sorvete.

Ministério Público:
O senhor lembra se a vítima chegou a ver uma fotografia no celular de alguém lá para tentar reconhecer o outro envolvido?

Felipe:
Não me recordo, doutor.

(...)”
(Id. 288629391,
sic
).

Dessa forma, observa-se que os elementos colhidos — a confissão extrajudicial do apelante, o depoimento seguro e detalhado da vítima, o reconhecimento formal realizado na delegacia, a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante e o testemunho do policial militar que efetuou a prisão — se complementam de forma coerente, afastando qualquer dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e à efetiva participação do apelante no delito.

Não obstante a alegação defensiva de que o reconhecimento pessoal teria sido viciado, sob o argumento de que a vítima teria visualizado o apelante inicialmente no interior da viatura policial, tal circunstância, por si só, não tem o condão de macular a regularidade do ato. Isso porque, posteriormente, foi realizado o reconhecimento formal na delegacia, em estrita observância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, oportunidade em que a vítima descreveu previamente as características do autor e procedeu à identificação entre pessoas de aparência semelhante. Ademais, tal reconhecimento foi integralmente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reforçando a credibilidade do relato.

Sobre esse ponto específico, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que eventuais vícios no reconhecimento realizado na fase policial são supridos quando confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios:

“(...) 2.
A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei
"
(AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).
Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação
. (...) 6.
O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível
.
E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
(...)”
(HC n. 652.284/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021).

“(...) I -
É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa
. II -
No caso, comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova - depoimento das demais vítimas e do policial -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido
.”
(AgRg no REsp n. 2.007.623/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023).

Logo, acertada a fundamentação da douta Magistrada sentenciante. Confira-se:

“(...)

Do cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente para o decreto condenatório do acusado
JOELITON
, seja
diante de sua confissão na fase extrajudicial
,
como também em virtude das demais provas carreadas
, em especial a fala judicial da vítima Felipe.

Vejamos que a vítima Felipe foi clara e convicta em dizer que após a prisão do suspeito se dirigiu até a delegacia, onde realizou o seu reconhecimento pessoal, inclusive o apontando como sendo o assaltante que simulava estar armado.

A esse propósito, embora a vítima tenha dito em juízo que realizou o reconhecimento pessoal do acusado RENAN, quando o único acusado preso em flagrante foi JOELITON, essa circunstância, por si só, não retira a credibilidade da declaração judicial da vítima, porquanto ressai claro que a troca do nome decorreu de mero equívoco da vítima.

Aliás, importante destacarmos que o procedimento do reconhecimento pessoal realizado pela vítima seguiu estritamente os termos do que estabelece o art. 226 do CPP, tendo o reconhecedor, num primeiro momento, descrito as características físicas do acusado (inc. I do art. 226 do CPP), sendo, ato seguinte, o acusado perfilado ao lado de outros homens, ocasião em que a vítima o apontou como um dos autores do crime apurado neste feito (inc. II do art. 226 do CPP). Finalmente, foi confeccionado o competente temo de reconhecimento pessoal (inc. IV do art. 226 do CPP).

Ora, não é crível que a vítima se prestaria a vir em juízo
acusar
uma pessoa desconhecida, com a qual nunca estabeleceu qualquer espécie de vínculo, motivado única e exclusivamente pelo desejo de prejudicá-la.

Pelo contrário, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima relatando de forma segura e convicta como o fato ocorreu em juízo, e ainda ratificando o reconhecimento pessoal do acusado JOELITON na fase investigativa, é revestida de especial valor probatório, e corrobora todo acervo probatório produzido nestes autos. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –
PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
– ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois,
a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório
, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. (TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020).” (G/N)

(...)”
(Id. 288629408,
sic
).

Portanto, diante do robusto conjunto probatório formado pela palavra coerente e segura da vítima, pelo reconhecimento pessoal realizado na fase policial e confirmado em juízo, pela confissão extrajudicial do apelante e pela apreensão de parte da
res furtiva
em seu poder, resta inequívoca a autoria do delito,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

Se não bastasse, o pleito subsidiário de desclassificação do delito de roubo para furto igualmente não merece acolhimento.

É consabido que o crime de roubo se diferencia do crime de furto, justamente pelo emprego da violência ou grave ameaça no momento da execução, seja mediante atos, gestos e palavras. Em outras palavras, a ameaça caracterizadora do crime de roubo é aquela capaz de incutir na vítima o fundado temor de sofrer um mal iminente e grave, como ocorreu na hipótese.

Digo isso, pois, restou devidamente comprovado que a subtração foi realizada mediante grave ameaça, elemento caracterizador do crime de roubo.

A vítima foi categórica ao afirmar que os agentes anunciaram o assalto e que um deles - identificado pela vítima como o próprio apelante - simulava estar armado, mantendo constantemente a mão na cintura e proferindo ameaças. Essa conduta, por si só, já configura a grave ameaça prevista no tipo penal do art. 157 do CP.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a grave ameaça não necessita ser exercida mediante o emprego efetivo de arma de fogo, podendo configurar-se pela simulação credível da posse de arma ou por outros meios que causem intimidação à vítima. Nesse sentido:

“(...) 3.
O Tribunal a quo utilizou fundamentação concreta para a manutenção do crime imputado ao recorrente na petição inicial - art. 157 do Código Penal -, consistente no entendimento de que o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior
(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...)
Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato
.
Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada
(...)”
(N.U 1015830-94.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024).

Ademais, tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, todos os agentes respondem pelos atos praticados em conjunto, desde que tenham aderido conscientemente ao plano criminoso, como inequivocamente ocorreu no presente caso. O apelante não agiu isoladamente na subtração dos produtos, mas sim em evidente divisão de tarefas com seus comparsas, aproveitando-se da grave ameaça exercida para sua consumação.

Nesse contexto, pouco importa se a grave ameaça foi exercida diretamente pelo apelante ou por seus comparsas, pois, havendo liame subjetivo entre os agentes e divisão de tarefas, todos respondem pelo crime em sua totalidade, conforme estabelecido no art. 29 do CP: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
.

Para corroborar com o entendimento, segue jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...) 1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes pelas vítimas nas duas fases da persecução penal.
Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. Ademais, existindo o reconhecimento das vestes de uma das próprias vítimas usadas pelo apelante, esse reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a a sentença condenatória. Sendo assim, na espécie, o conjunto probatório produzido na instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, V, do Código de Processo Penal. 2.
É inviável a desclassificação do crime de roubo majorado para o ilícito de receptação, porque sobejam provas claras de que o apelante praticou o crime em concurso de agentes e com uso de arma de fogo
. 3.
O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração
(...)”
(N.U 1003165-02.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Portanto, restando devidamente comprovado o emprego de grave ameaça durante a subtração, seja pela simulação do porte de arma, seja pelo anúncio expresso do assalto, inviável a pretendida desclassificação para o delito de furto.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Joeliton de Freitas Campos
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025